Tribunal: STJ
Processo: 1097368-17.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209967 - SP (2025/0145627-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ORTOPEDIA MURACHOVSKY
AGRAVANTE
: JOEL MURACHOVSKY
ADVOGADOS
: MÁRCIA RACHEL RIS MOHRER - SP142462
MICHELLE RIS MOHRER - SP409309
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO
GOLPE DE BOLETO FALSO.
CPC/2015.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. AGRAVO
ART. 1.026,
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros é afastada quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. No caso, a recorrente realizou o pagamento de boleto falso. A Corte de
origem, por sua vez, afastou a responsabilidade do banco, sob o fundamento de
que "a autora agiu em desacordo com as normas mínimas de segurança
informadas pelas instituições financeiras ao seguir as orientações enviadas por
e-mail, sem confirmar o beneficiário do crédito. Sendo assim, a
responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao réu, pois não
está caracterizada nenhuma falha na prestação de seus serviços".
4. A pretensão recursal, com o escopo de alterar a conclusão de ausência de
responsabilidade da instituição financeira no caso em tela, esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ.
5. Os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar matéria
considerada não apreciada pela parte recorrente. Tal o desiderato dos embargos,
não há motivo para inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com
a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a multa prevista
no
§ 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal local.
art. 1.026,
6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a incidência da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52608953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 79a0be82-d673-46e5-b343-39e001fc606c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 79a0be82-d673-46e5-b343-39e001fc606c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209967 - SP (2025/0145627-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ORTOPEDIA MURACHOVSKY
AGRAVANTE
: JOEL MURACHOVSKY
ADVOGADOS
: MÁRCIA RACHEL RIS MOHRER - SP142462
MICHELLE RIS MOHRER - SP409309
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. GOLPE DE BOLETO FALSO.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide.
2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros é afastada quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. No caso, a recorrente realizou o pagamento de boleto falso. A Corte de
origem, por sua vez, afastou a responsabilidade do banco, sob o fundamento
de que "a autora agiu em desacordo com as normas mínimas de segurança
informadas pelas instituições financeiras ao seguir as orientações enviadas por
e-mail, sem confirmar o beneficiário do crédito. Sendo assim, a
responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao réu, pois não
está caracterizada nenhuma falha na prestação de seus serviços".
4. A pretensão recursal, com o escopo de alterar a conclusão de ausência de
responsabilidade da instituição financeira no caso em tela, esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ.
5. Os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar
matéria considerada não apreciada pela parte recorrente. Tal o desiderato dos
embargos, não há motivo para inquiná-los de protelatórios; daí que, em
conformidade com a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal
local.
6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a incidência da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:01
Código de Controle do Documento: 789e188c-a112-4975-b7b6-2ea22729d201

Trata-se de agravo interno interposto por ORTOPEDIA MURACHOVSKY e JOEL
MURACHOVSKY contra decisão proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 301-305), que negou
provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 309-324), a parte agravante aduz que houve
a violação dos arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil de 2015; 14 do Código de
Defesa do Consumidor; e 926 e 927 do Código Civil de 2002, além da existência de dissídio
jurisprudencial.
Afirma a existência de omissão no acórdão recorrido, pois o enfrentamento da tese
defendida prescinde da verificação de fatos ou provas, o que afastaria a incidência da Súmula 7
/STJ. Sustenta a existência de dissídio jurisprudencial, e que não houve manifestação quanto à
violação dos arts. 926 e 927, 1.025 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Aduz
que a fraude da qual foi vítima só pôde ocorrer porque o Itaú não agiu diligentemente, evitando
que uma conta fraudulenta fosse aberta em sua instituição. Aponta a responsabilidade objetiva da
instituição financeira nos casos relacionados ao risco do negócio.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 327-337).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
Conforme consignado na decisão agravada, não houve a alegada violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO
DIREITO DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE.
OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
4. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser
alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que
a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever
de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses
Documento eletrônico VDA49920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:01
Código de Controle do Documento: 789e188c-a112-4975-b7b6-2ea22729d201

deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da
personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o
direito de ser reparado.
6. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático-
probatório, constatou que a jornalista não propagou informações falsas acerca
do recorrente, mas apenas veiculou dados extraídos de fatos que públicos e
matérias jornalísticas amplamente difundidas à época.
7. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior acerca da matéria.
8. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal local
demandaria o incurso em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
,
17/10/2022 DJe de
)
19/10/2022

De qualquer sorte, verifica-se que a Corte de origem apreciou devidamente a
questão, consoante se divisa na transcrição abaixo, extraída do acórdão lavrado em embargos de
declaração (e-STJ, fls. 179-184):

"Assim, tendo a sentença analisado corretamente as questões suscitadas pelas
partes, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos nela dispostos,
impondo-se a aplicação da norma acima mencionada. A propósito, decidiu a
magistrada sentenciante:

(...) O autor, após receber boleto de pagamento por e-mail, acreditando
tratar-se de cobrança realizada por seu prestador de serviço, efetuou o
pagamento, que foi direcionado a destinatário diverso. Ao constatar a
fraude, busca a responsabilização do Banco Itaú.
(...)
Não se extrai, da situação dos autos, falha que possa ser atribuída ao
banco em relação aos eventos que envolveram a autora. Conforme
relato da própria autora, recebeu o boleto bancário a ser pago por e-mail
enviado pelo prestador de serviço a quem deveriam ser destinados os
recursos, mas só após seu pagamento deu-se conta que houve
direcionamento a terceiro, no caso, a Google.
Em que pese o esforço da inicial, não há espaço para se aceitar que
tenha havido falha do banco apenas porque os boletos (legítimo e
fraudado) foram emitidos pelo Itaú, pois não há qualquer indicação de
que a fraude tenha ocorrido dentro do ambiente da instituição
financeira, mas sim por terceiro que, após a emissão do boleto legítimo,
fez inserir dados de outro boleto naquele que seria pago pela autora,
mantendo as informações visuais, mas com alteração do destino do
pagamento.
Por outro lado, o fato do Itaú Unibanco ser o banco destinatário dos
recursos, voltados à Google, não induz à afirmação de que teria havido
abertura de conta fraudulenta em nome dessa empresa, o que torna sem
pertinência à demanda a pretensão de expedição de ofício a ela.
Tampouco se sustenta a afirmação de violação à LGPD, pois não havia
relação primária entre a autora e o réu que pudesse ter sido vazada,
como um contrato de financiamento, conta-corrente ou qualquer outra
operação financeira entre eles.
A alegação de falha do banco se justificaria se alguém, se fazendo
passar por preposto da instituição financeira, tivesse mantido contato
com a autora e acessado seus dados sigilosos para induzi-la a erro, ou
mesmo se o boleto com os dados falsos tivesse sido gerado no sistema
virtual do banco (e não com adulteração posterior), situações que não
se. verificaram.
(...)
Nessas condições, tem-se a verificação de excludente da
responsabilidade, consubstanciada em ato da vítima e de terceiro que
resultaram nos danos relatados na inicial (art. 14, §3o, II do CDC) , a
Documento eletrônico VDA49920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:01
Código de Controle do Documento: 789e188c-a112-4975-b7b6-2ea22729d201

afastar a responsabilidade do banco-réu e consequente aplicabilidade da
Súmula 479 do STJ, pois não se estabeleceu o nexo de causalidade
entre a conduta do banco e o evento danoso.(...)

De se destacar que embora o boleto indique o credor como beneficiário -
FERNANDO, NAGAO, CARDONE, ALVAREZ SOCIEDADE DE
(fls. 61), seria possível identificar o beneficiário de fato antes
ADVOGADOS
da conclusão da transação bancária, ou seja, aquele apontado no comprovante
de pagamento impresso:
(fls. 63).
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Verifica-se, portanto, que a autora agiu em desacordo com as normas mínimas
de segurança informadas pelas instituições financeiras ao seguir as
orientações enviadas por e-mail, sem confirmar o beneficiário do crédito.
Sendo assim, a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao
réu, pois não está caracterizada nenhuma falha na prestação de seus serviços.
Trata-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro estelionatário e da própria
demandante, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos
termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à violação do art. 14 do CDC de 2002, o Superior Tribunal de Justiça
perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de
causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano
experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de
fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp
2.046.026/RJ, Relatora Ministra
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
NANCY ANDRIGHI
DJe de 27/6/2023). No mesmo sentido:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. CONTACORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO
DE
COMPRASREALIZADAS
POR
TERCEIRO
DE
MÁ-FÉ.
UTILIZAÇÃO
DE
CARTÃOE
DE
SENHA
PESSOAL
E
INTRANSFERÍVEL.
CULPA
EXCLUSIVA
DACONSUMIDORA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso
dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
GALLOTTI
2/9/2024
4/9/2024

Dessa forma, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS. FRAUDE EM BOLETO
BANCÁRIO.
INSTIUIÇÃOFINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE.
AGRAVOINTERNO
PROVIDO
PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da decisão da
Presidência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA49920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:01
Código de Controle do Documento: 789e188c-a112-4975-b7b6-2ea22729d201

2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado
pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de
fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso
fortuito externo (REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/6/2023
27/6/2023
3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da
instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de
impermeabilizantes, realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto
falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma,
concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários -
phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela
indenização.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.653.859/SC, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
4/11/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOUPROVMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTEAUTORA.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte,
"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe de
).
24/08/2011
12/09/2011
2. A responsabilidade civil do banco foi afastada com base nos elementos
fático-probatórios constantes dos autos e para rever tal conclusão, nos termos
pretendidos pela parte recorrente, seria imprescindível reenfrentar o acervo
fático-probatório, providência inviável ante o óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência do referido enunciado sumular impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do
caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.010.941/SP, relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJe de 31/3/2023.)
27/3/2023

Quanto à divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida, na medida
em que a incidência da Súmula 7/STJ também obsta o apelo nobre pela alínea "c" do permissivo
constitucional. Nessa linha de intelecção, destaca-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DANO. PRETENSÃO
RESSARCITÓRIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO
CIVIL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTA A FALTA DE
IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CADA AÇÃO. REEXAME
VEDADO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou falta
de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a
controvérsia na extensão da matéria devolvida. 2. Não se admite o recurso
Documento eletrônico VDA49920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:01
Código de Controle do Documento: 789e188c-a112-4975-b7b6-2ea22729d201

especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no
acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
4. A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é,
mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de
modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa
medida implicará julgamento de mérito. Súmula 83/STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora ,Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
GALLOTTI
17/6/2024
19/6/2024

No que tange à alegada afronta aos arts. 926 e 927 do CPC/2015, é importante
destacar a inaplicabilidade do Tema 466, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, devido à
particularidade da presente lide, que envolve a relação entre a vítima de estelionato e o banco
onde foi aberta a conta utilizada pelos estelionatários. Essa situação não estabelece uma conexão
direta entre a vítima e a instituição financeira, diferenciando-se dos casos abrangidos pelo
referido tema. Portanto, também não houve afronta aos dispositivos supracitados.
Por fim, quanto à violação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 (art. 538, parágrafo
único, do CPC/1973), por imposição de multa pelo caráter protelatório dos embargos de
declaração, observa-se que os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar
matéria considerada não apreciada pela parte recorrente. Tal o desiderato dos embargos, não há
motivo para inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98 do
Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local. Veja-se, a
título de exemplo, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA
ARREMATAÇÃO.
CARTA
DE
ARREMATAÇÃO
EXPEDIDA
E
REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO
PRÓPRIA. ART. 486 DO CPC. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
HIPOTECADO
EM
EXECUÇÃO
APARELHADA
POR
CREDOR
QUIROGRAFÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR
HIPOTECÁRIO. ART. 698 DO CPC. INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO EM
RELAÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO (ART. 619 DO CPC), E NÃO SUA
NULIDADE.
(...)
2. É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do
Código de Processo Civil se os embargos declaratórios não tiveram o
propósito manifesto de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 98/STJ.
(...)
7. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1.219.329/RJ, Terceira
Turma, Rel. o Min.
, DJe de
)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
29/4/2014

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, apenas para afastar a
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49920538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:01
Código de Controle do Documento: 789e188c-a112-4975-b7b6-2ea22729d201

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.209.967 / SP
Número Registro: 2025/0145627-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10973681720228260100
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORTOPEDIA MURACHOVSKY
RECORRENTE : JOEL MURACHOVSKY
ADVOGADOS
: MÁRCIA RACHEL RIS MOHRER - SP142462
MICHELLE RIS MOHRER - SP409309
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORTOPEDIA MURACHOVSKY
AGRAVANTE : JOEL MURACHOVSKY
ADVOGADOS : MÁRCIA RACHEL RIS MOHRER - SP142462
MICHELLE RIS MOHRER - SP409309
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA52588454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: 268d3823-909d-4430-8ee5-bf3b6011391b

ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:30
Código de Controle do Documento: 268d3823-909d-4430-8ee5-bf3b6011391b